Tribunal: TJSP
Processo: 2200013-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200013-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ARIEL FERNANDO FARIAS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200013-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a Vara Cível
Agte. : Itaú Unibanco S/A
Agdo. : Ariel Fernando Farias Almeida (não citado)
Juiz de 1o Grau: Eduardo Hipolito Haddad
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/08/2020
VOTO No 47.892
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Requerida a
desistência da ação e deferida sua extinção, resta
prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 57/58, que em ação de busca e apreensão deferiu a
medida liminar, todavia condicionou o cumprimento da medida ao retorno
dos trabalhos forenses.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que há risco de perecimento do bem dado em
garantia caso não executada a busca e apreensão. Requer a concessão de
liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito
recursal, conforme decisão de fls. 20, e desnecessário o cumprimento do
artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato
à parte adversa, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme pesquisa realizada pela assessoria
técnica deste relator, o agravante apresentou petição em primeiro grau
desistindo do prosseguimento da ação, solicitando sua extinção, conforme
fls. 71/72, dos autos originários, sendo acolhida pelo Juízo a quo, nos
termos da r. sentença de fls. 73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200013-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, considerando a desistência da ação, este
recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, resta prejudicado o presente
recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica